Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO. REPASSE ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IMUNIDADE RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por contribuinte contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, visando o reconhecimento do direito líquido e certo a não recolher ICMS sobre o PIS e a COFINS, com pedido de restituição e/ou compensação dos valores recolhidos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a inclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo do ICMS corresponde ao "valor da operação", expressão que abrange o montante total da operação mercantil, incluindo todos os valores que a compõem, ressalvadas as hipóteses expressamente excepcionadas pela lei, conforme artigo 13 da Lei Complementar n. 87/96 e artigos 6o e 8o da Lei Distrital n. 1.254/96.
4. A Constituição Federal, ao estabelecer expressamente a exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS nas operações destinadas à industrialização ou comercialização (art. 155, §2o, XI), revela que, em regra, os demais tributos incidentes sobre a operação compõem a base de cálculo do ICMS.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.223 (REsp n. 2.091.202/SP), consolidou a tese de que "a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".
6. Os valores do PIS e da COFINS são repassados economicamente ao contribuinte porque não incidem diretamente sobre o valor final a ser cobrado do consumidor, mas sobre a receita ou faturamento da empresa, tratando-se de repasse econômico, e não jurídico.
7. A exclusão desses valores da base de cálculo do ICMS resultaria em enriquecimento sem causa do contribuinte de direito (vendedor), uma vez que ele já repassou tal custo ao contribuinte de fato (consumidor).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, §1o, 150, VI, 'a', 155, §2o, XI; Lei Complementar n. 87/96, art. 13; Lei Distrital n. 1.254/96, arts. 6o e 8o; CTN, art. 151, II e IV; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.091.202/SP, Tema Repetitivo n. 1.223.